Tribunal: TJMT
Processo: 1024135-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024135-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 458.802.391-87 (RECORRENTE), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1024135-44.2021.8.11.0001

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s): MARIA BARBOSA DOS SANTOS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – PROMOVENTE PESSOA IDOSA E COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR RAZOÁVEL

– JUNTADA DO COMPROVANTE DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE – DANO MATERIAL EFETIVAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 11(onze) horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente, restando devidamente demonstrado o prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Restando devidamente comprovado o pagamento de valores a título de alimentação e transporte, a indenização a título de dano material deve ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por danos morais, por falha na prestação do serviço em virtude de perda de conexão em virtude do cancelamento do voo, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais por gastos dispendidos com alimentação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 84,01 (oitenta e quatro reais e um centavo) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o voo da promovente foi cancelado em virtude de uma manutenção não programada, de modo que inexiste responsabilidade pelos danos alegados pela autora.

Afirma que em virtude do COVID-19, as companhias aéreas passam por crise sem precedentes no setor, de modo que o valor fixado na sentença é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que adquiriu passagens aéreas de ida e volta, saindo de Cuiabá-MT no dia 25.05.2021 com destino à Recife-PE, estando a volta prevista para o dia 31.05.2021, às 03h20min, com conexão em Guarulhos-SP e previsão para chegada às 10h50min.

Entretanto, em virtude do cancelamento do voo durante a conexão, somente foi possível chegar ao seu destino final às 21h35min. Aduz que a informação de existência de problemas técnicos e de cancelamento do voo ocorreu somente quando já estava dento da aeronave, bem como que se trata de uma pessoa idosa e possui dificuldades de mobilidade, não tendo recebido qualquer assistente da parte promovida.

Em virtude do tempo que ficou esperando, precisou dispender gastos com alimentação e, após ser conduzida para um hotel precisou investir valores para pagamento de transporte ao retornar para o aeroporto. Ingressou com a presente ação pleiteando o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

A promovida, em contestação, confessou o cancelamento do voo que culminou com a perda de conexão, mas justificou que o fato ocorreu em razão de manutenção não programada, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em maio/2021, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, o atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, resultando em prejuízos ao promovente, no entanto a promovida, ora Recorrente, apenas fundamenta que o referido atraso se deu em razão de manutenção não programada.

O cancelamento do voo e o atraso para a chegada ao destino final causaram notórios prejuízos a promovente, culminando em perda de conexão, fazendo com que a consumidora, que se trata de pessoa idosa e com dificuldades de mobilidade, chegasse ao destino final com atraso de 11 (onze) horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização por dano moral, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, posto que o valor fixado é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o excessivo atraso para chegada ao destino contratado.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Tendo havido a devida juntada do comprovante de alimentação e de transporte na inicial, entendo que agiu com acerto o magistrado ao determinar o pagamento de indenização a título de danos materiais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021